Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONSELHO DE DISCIPLINA. CONDUTAS DELITIVAS PRATICADAS QUANDO NA INATIVIDADE. EXCLUSÃO EX OFFICIO A BEM DA DISCIPLINA. PENALIDADE NÃO PREVISTA EM LEI PARA O CASO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU DE ANALOGIA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E BENEFÍCIOS DO MILITAR. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O controle jurisdicional de questões relativas à revisão de processo administrativo disciplinar limita-se à análise da regularidade do procedimento e da conformidade aos princípios da legalidade, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedada a intervenção no mérito da decisão administrativa. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. As praças da Polícia Militar do Distrito Federal, da reserva remunerada ou reformados, podem se submeter ao Conselho de Disciplina quando presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram (Lei no 6.477/77, art. 1o, parágrafo único; Lei no 7.289/84, art. 49, §2o).
2.1. Apesar disso, em observância aos arts. 87, VI, c/c 112, 113 e 114, todos da Lei no 7.289/1984, a exclusão do militar a bem da disciplina somente ocorrerá caso o policial esteja no serviço ativo ou, fazendo uma análise sistemática com o art. 23, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, estiver na inatividade mas houver praticado, quando em atividade, falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina.
3. A reforma é uma das hipóteses de exclusão do serviço ativo da Polícia Militar e consequente desligamento da Organização a que estiver vinculado o policial militar (art. 87, II, da Lei no 7.289/1984).
3.1. Inexistindo previsão legal de cassação da situação de inatividade do militar caso praticada conduta delituosa após sua reforma ou reserva remunerada, não pode o poder estatal sancionador administrativo aplicar sanção por analogia ou em decorrência de interpretação extensiva (princípio da legalidade), o que atrai a aplicação da Súmula no 56/STF (“militar reformado não está sujeito à pena disciplinar”).
4. Considerando que o militar já estava em inatividade quando da prática das condutas delituosas que ocasionaram seu indiciamento em inquérito policial, não há fundamento legal para a decisão do Conselho de Disciplina que decidiu pela sua incapacidade de permanecer nas fileiras da Corporação e determinou sua exclusão a bem da disciplina, devendo ser declarada a nulidade do respectivo ato administrativo e mantidos os direitos usufruídos pelo policial militar inativo recorrente.
5. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.